Tribunal: TJDFT
Processo: 0734282-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. IMPOSITIVA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente (Agente de Gestão de Resíduos Sólidos - GRS, que cedida a outro órgão, desempenhou as funções de Agente de Vigilância Ambiental - AVA), em que pretende o recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas (junho de 2016 a junho de 2017). Recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência.

II. Conforme disposto na Lei Complementar 840/2011 (art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.

III. Por seu turno, especificamente à carreira “Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF”, a Lei Distrital 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (art. 8o).

IV. Ademais, nos termos do art. 22, § 1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 a contar de 1o de outubro de 2005).

V. Nesse quadro fático-jurídico, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que os servidores que desempenharem integralmente tais funções farão jus ao recebimento da respectiva verba indenizatória (isonomia).

VI. Não evidenciada ofensa ao fundamento da isonomia ou violação à Súmula Vinculante 37 (não se trata de aumento de vencimentos). Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1111787, DJe 2.8.2018; 6a Turma Cível, acórdão 1098399, DJe 4.6.2018; 8a Turma Cível, acórdão 1108816, DJe 23.7.2018; 2a Turma Recursal, acórdão 1129755, DJe 10.10.2018.

VII. Por conseguinte, é de se dar provimento ao recurso para: (a) declarar o direito da parte demandante a receber a indenização de transporte, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), desde o início do exercício de suas atividades na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal até a data de sua aposentadoria (respeitado o prazo prescricional); (b) condenar o Distrito Federal a pagar o valor retroativo fixado em R$ 5.460,00 (valor nominal constante da planilha apresentada pelo Ente Federativo – ID. 34676063 – p.2), sobre o qual deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE - Tema 810).

VIII. No mais, o alegado “fato novo” (Publicação do Decreto 42.896 de 5.1o.2022, a fixar o valor da Indenização de Transporte em R$ 700,00, a contar de 1o.1o.2022, e em R$ 1.000,00, a partir de 1o.7.2022, além do Decreto no 43.138/2022, o qual revogou parcialmente o Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022, no tocante aos valores devidos a partir de julho de 2022 a título de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço devido aos servidores dos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, finalmente fixado em R$ 2.300,00, a partir de 1o de julho de 2022) não alcança a esfera jurídica do ora recorrente para o fim de majoração do valor da condenação (devido o valor fixado na norma vigente à época do exercício, qual seja, R$ 420,00, entre 2016 e 2017).

IX. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos moldes dos itens “VII” e “VIII” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).